Tribunal: STF
Processo: ARE 753309
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ARTS. 2º E 173, §1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. DISPOSIÇÕES EXCESSIVAMENTE GENÉRICAS, INCAPAZES DE ABARCAR AS PECULIARIDADES DA CAUSA. SÚMULA 284 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.